Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-91.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-91.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IEDO KISSMANN

Advogado(s)
:
JUAREZ PAULO SECCHI, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI

APELADO: MARCELINO LUIS MINGORI e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de compra e venda de imóvel, celebrado por mandatário do autor, por decadência e prescrição da pretensão, sem citação de todos os réus e sem produção de provas requeridas. O autor sustentou simulação no negócio jurídico e ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, além de alegar cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo decadencial do art. 178, II, do CC à pretensão anulatória fundada em simulação; (
ii
) verificar se a ausência de citação de litisconsortes passivos impõe a nulidade da sentença; e (
iii
) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação configura hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil, não estando sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A sentença foi proferida antes da citação de todos os réus, em violação ao art. 239 do CPC, o que compromete a validade do processo e impõe a nulidade do decisum.

A ausência de produção de prova pericial e testemunhal, diante da complexidade da matéria e da necessidade de esclarecimento quanto à suposta sobreposição de áreas e simulação contratual, caracteriza cerceamento de defesa, ferindo o disposto no art. 370 do CPC e o princípio do contraditório.

Demonstrado o consentimento do cônjuge do autor tanto para o ajuizamento da demanda quanto para a interposição do recurso, superando a preliminar de irregularidade processual nos termos do art. 73 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simulação constitui causa de nulidade absoluta do negócio jurídico e não se submete a prazos decadenciais ou prescricionais.

A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários torna nula a sentença proferida antes da sua regular integração ao processo.

O indeferimento de provas relevantes em ação que discute simulação e sobreposição de área configura cerceamento de defesa, impondo a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 167, 169 e 178, II; CPC,
arts
. 73, 76, § 2º, I, 239, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2326370/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1806022/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26.02.2024; TJ-MG, AC 50015956420198130512, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 12.04.2023; TJ-BA, AI 8026119-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000259-91.2020.8.05.0081
, oriundo da Comarca de Formosa do Rio Preto
,
figurando como Apelante
IEDO KISSMANN
e
, como apelados

MARCELINO LUIS MINGORI, MARILDO JOÃO MINGORI, MARCIANO MINGORI E ROSANA FÁTIMA MEZZARROBA MINGORI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA